Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712467-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA e LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra acórdão de ID – 20960997. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21176774 e 21273712. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO DO BRASIL SA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator